Tribunal: TJBA
Processo: 0000786-68.2010.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000786-68.2010.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO INCISO

III, DO ART. 485 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO §1º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o apelante contra a sentença proferida pelo juízo primevo, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso III, do art. 485 do CPC.

2. Desta feita, para que o processo fosse extinto, sem resolução do mérito, com base no reportado inciso, a intimação da parte autora/apelante deveria ter sido realizada pessoalmente, consoante o §1º do art. 485 do CPC, tanto mais porquanto constante nos autos o seu endereço.

3. Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que o autor, ora recorrente, de fato, não foi intimado pessoalmente para dar regular andamento ao feito.

4. Assim, consoante se depreende da simples aferição das aludidas premissas, sob todas as vistas, se mostra incorreto o julgamento da ação nos moldes em que efetuado pelo d. sentenciante, de modo que a solução mais consentânea ao litígio, e, ao mesmo tempo, adequada, diante do dever de outorgar uma prestação jurisdicional íntegra e harmônica ao sistema principiológico, aponta para a nulidade da sentença, com o consequente prosseguimento do feito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0000786-68.2010
.8.05.0
1
99
, em que figura como apelante
Edivaldo Pereira dos Santos
, e, como apelado, o
Banco Bradesco S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com o fito de viabilizar o prosseguimento da ação.